Tribunal: STJ
Processo: 2301979-50.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976898 - SP (2025/0240023-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGO MAUCH
ADVOGADO
: GILBERTO ZIA - MG157716
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA MOTA FERNANDES
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO REMERIO - SP071896
LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
INTERES.
: ZANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso,
em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50984306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d3cfb2c-484e-40fd-9db1-5a6442d25bee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d3cfb2c-484e-40fd-9db1-5a6442d25bee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976898 - SP (2025/0240023-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGO MAUCH
ADVOGADO
: GILBERTO ZIA - MG157716
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA MOTA FERNANDES
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO REMERIO - SP071896
LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
INTERES.
: ZANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso,
em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 284/STF e permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50079685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:11
Código de Controle do Documento: 5336794b-1252-4b40-9fac-a42b0e680115

Trata-se de agravo interno (fls. 63-66) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 59-60).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 64):
Consta expressamente no Recurso Especial (fls. 2/7 do PDF) a indicação
dos dispositivos legais supostamente violados, tais como:
Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, em conjunto com:
Art. 98,
; Art. 99, § 3o e § 4o, do CPC, que tratam da concessão da
caput
gratuidade da justiça.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 71-75 e 77-81), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 59-60):
Cuida-se de Agravo interposto por GERSON RODRIGO MAUCH, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de GERSON RODRIGO MAUCH, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
Documento eletrônico VDA50079685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:11
Código de Controle do Documento: 5336794b-1252-4b40-9fac-a42b0e680115

não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado
que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento
do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015; e 255,
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no AR Esp n. 1.702.387/DF, Rel.
Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 983.687/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, D Je de 11.3.2008; AgInt nos E Dcl
no R Esp n. 1.808.839/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, D Je de 24.3.2023; AgInt nos E Dv no AgInt nos EAREsp n. 800.313
/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 27.6.2022;
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.060.616/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de
18.12.2023; e, AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 15.2.2024.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto de interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50079685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:11
Código de Controle do Documento: 5336794b-1252-4b40-9fac-a42b0e680115

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50079685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:11
Código de Controle do Documento: 5336794b-1252-4b40-9fac-a42b0e680115

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.898 / SP
Número Registro: 2025/0240023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019478820198260272
10024312320188260272
19478820198260272
1947882019826027210024312320188260272 23019795020248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERSON RODRIGO MAUCH
ADVOGADO
: GILBERTO ZIA - MG157716
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA MOTA FERNANDES
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO REMERIO - SP071896
LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
PEDRO ANTUNES PARANGABA SALES - SP329642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERSON RODRIGO MAUCH
ADVOGADO
: GILBERTO ZIA - MG157716
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA MOTA FERNANDES
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO REMERIO - SP071896
LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
INTERES.
: ZANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO ZANCA - SP127842
Documento eletrônico VDA50971847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 999a61de-2bbd-47d9-9683-389de9415992

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 999a61de-2bbd-47d9-9683-389de9415992